Tribunal: TJMT
Processo: 0039297-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039297-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDEMAR MARCONATO - CPF: 003.616.749-53 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A - CNPJ: 00.806.535/0001-54 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0039297-83.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: WALDEMAR MARCONATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA CESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O CEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
ANÁLISE CONJUNTA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇAS INJUSTIFICADAS E POR TEMPO SIGNIFICATIVO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO –INVIABILIDADE -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A cessão de carteira de crédito gera responsabilidade solidária entre cedente e cessionária por má prestação de serviço.

Não comprovados a relação jurídica e o débito, a cobrança injustificada e por tempo significativo configura ato ilícito causador de danos morais.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Para ter direito à repetição do indébito em dobro é necessário haver prova do pagamento da dívida cobrada indevidamente (parágrafo único do art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0039297-83.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: WALDEMAR MARCONATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação ao Cumprimento de Sentença c/c Danos Morais e Repetição do Indébito julgada procedente para confirmar a tutela de urgência deferida anteriormente, cancelar a cobrança de R$2.499,98 (aviso de crédito n. 134844) e de R$17.919,55 (cheque especial Banespa), ambos objeto da Cessão de Crédito n. 5700010006903010152, determinar aos réus a baixa dos respectivos registros na FEBRABAN e a restituição em dobro de R$133.484,15, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, bem como o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Os réus recorreram.

A empresa Atlântico Fundos de Investimentos suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva sob o argumento de não ter responsabilidade pela origem do débito ou pela sua regularidade, mas sim o Banco cedente.

No mérito aduz que a dívida é proveniente do Contrato n. 16297231 (
número interno atribuído pela instituição financeira após a cessão de crédito
), conta original n. 5700010006903010152 (número de origem da avença firmada entre o autor e o cedente), relativa ao cheque especial Banespa, importância inicial R$17.919,55 e atualizada R$141.667,69 (id n. 92855072 - Pág. 5).

Afirma que não inseriu o nome do apelado em cadastros restritivos, mas apenas encaminhou cobranças, o que gera meros aborrecimentos e não enseja dano moral. Ressalta que o notificou extrajudicialmente sobre a cessão de crédito, no entanto ele não se manifestou.

Já o Banco Santander Brasil S/A argui ausência de prova do fato constitutivo do direito do apelado, visto que não teria feito prova documental de suas argumentações.

Diz ainda que o contrato n. 5700010006903010152 refere-se a dívida contraída com o Banespa e que, mesmo na condição de sucessor, não conseguiu localizar os respectivos documentos.

Ambos os réus sustentam a inexistência de danos morais e, alternativamente, pugnam pela redução do montante estabelecido para a indenização.

Alegam também a inviabilidade da repetição do indébito em dobro, uma vez que o parágrafo único do art. 42 do CDC impõe como condição o adimplemento pela parte adversa, o que não teria ocorrido.

Contrarrazões nos ids n. 92855090 e 92855093.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0039297-83.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: WALDEMAR MARCONATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Atlântico Fundo de Investimento suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva sob o argumento de não ser responsável pela origem do débito ou pela sua regularidade, mas sim o Banco cedente.

Ocorre que se trata de responsabilidade solidária, pois a empresa cessionária participa da cadeia de negócios e tem a obrigação de verificar a regularidade dos débitos adquiridos pela cessão antes de proceder à cobrança.

É o que preceitua o CDC no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34. E a intenção é proteger o consumidor; ademais, o intermediário que atua na negociação seguramente obtém alguma vantagem econômica.

A propósito, deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IXEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.1- Cedente e Cessionário respondem solidariamente pela falha decorrente da má prestação de serviço ao consumidor.2- Os recorrentes não trouxeram elementos probatórios contundentes que pudessem desincumbi-los do ônus da prova, ficando na esfera dos argumentos inconvincentes, todavia, possível a redução do quantum indenizatório, o qual foi arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.3- Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(Ap. 137651/2015, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02/03/2016, publicado no DJE de 09/03/2016).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

São matérias comuns em ambas as Apelações a exigibilidade da dívida, a inexistência de danos morais, o pedido alternativo de redução do valor da indenização e a exclusão da repetição do indébito em dobro. Desse modo, a análise será em conjunto para evitar repetições desnecessárias.

O ora apelado alega na inicial que era correntista do Banco Sudameris, adquirido pela ABN e depois pelo Santander, e requereu o encerramento da sua conta, o que, contudo, não foi realizado e gerou a cobrança indevida de R$2.499,98 no cheque especial.

Diante disso, propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito (8411/1997), e o Banco ingressou com Ação Monitória (9355/1999), ambos na Sexta Vara Cível da Capital. Em 15/05/2000, a primeira foi julgada procedente e a segunda improcedente (id n. 92848045 - Pág. 3), e mantido esse entendimento em 06/08/2001 na Apelação n. 25732/2001 (id n. 92848045 - Pág. 6).

Aduz que ainda assim continuou a ser cobrado pelos apelantes, e até mesmo depois de notificá-los sobre a inexistência da dívida.

Já estes assinalam na contestação a regularidade da cessão de crédito que, segundo a Atlântico Fundo de Investimento, deu origem ao Contrato n. 5700010006903010152 (id n. 92854960 - Pág. 2), alusivo ao cheque especial Banespa, de R$17.919,55 iniciais e R$141.667,69 atualizados.

Todavia, não foi anexado aos autos nenhuma prova concreta a esse respeito em tempo e modo oportunos (arts. 373, inciso II, e 434, do CPC). Os
prints
de tela de computador não servem para essa finalidade, visto que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis

É evidente a capacidade dos apelantes de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei, e eles têm o dever de cumprir as regras processuais a todos impostas.

O apelado mostrou as diversas cobranças imotivadas que recebeu de 2011 a 2015 (id 92848047, Pág. 1 a 6, ids. 92848048, 92848048 e 92848049), bem como que a empresa Atlântico continuou a encaminhar-lhe notificações e boletos mesmo ciente de que ele não reconhecia o débito e de que ela própria não possuía nenhum documento que atestasse o contrário.

Essa situação não causa simples aborrecimento, e sim dano moral.

Nesse sentido, vale transcrever trecho do voto do relator da Apelação Cível n. 0105683-33.2008.8.26.0006 do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
(...) No tocante ao dano moral, muito embora não haja nos autos notícia de que a cobrança tenha, de alguma forma, tomado algum tipo de publicidade desabonadora à honra da autora ou que alguma consequência negativa tenha daí desbordado, não se pode negar que, aquele que necessita buscar atendimento através de serviços de atendimento ao consumidor, via telefone, é obrigatoriamente levado a contatar os serviços de telemarketing da empresa, os quais, no mais das vezes, se torna uma verdadeira via crucis a testar, de forma veemente, a paciência dos consumidores ao submetê-los a longos períodos de espera ou queda brusca da ligação, sem que o atendimento seja finalizado.
Ora, respeitados os entendimentos em contrário, ser cobrado repetidas vezes por aquilo que não se deve ultrapassa as raias do mero aborrecimento do cotidiano, mostrando-se cabível a reparação pela via indenizatória
(...)”.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - BUSCA E APREENSÃO - COBRANÇA INSISTENTE E EXCESSIVA DE DÍVIDA JÁ QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança insistente e reiterada de dívida já quitada causa importunação excessiva e gera o dever de reparação.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 0016917-23.2014.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE de 25/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito.
Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes
. (N.U 0143234-38.2015.8.11.0000, julgado em 21/10/2015, publicado no DJE de 26/10/2015).

Uma vez que cedente e cessionária integram a relação negocial, respondem solidariamente pelos transtornos suportados pelo apelado (artigos 7o, 14 e 34, todos do CDC).

A reparação tem de ser arbitrada em montante que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, em observância ao disposto no art. 944 do Código Civil, impõe-se a redução dos R$20.000,00 definidos na primeira instância para R$10.000,00.

Para ilustrar: AC n. 0016917-23.2014.8.11.0002, deste Tribunal, julgada em 24/02/2021.

No que concerne à repetição do indébito em dobro, o CDC enuncia o seguinte:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso
,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Na sentença foi consignado que o autor não produziu prova de que a cobrança efetivada pela empresa Atlântico refere-se ao débito declarado inexistente na Ação anterior. Foi reconhecido apenas que os réus (ora apelantes) não comprovaram a proveniência dessa dívida, portanto também deveria ser declarada inexigível.

Logo, como a procedência do pedido não está amparada na declaração de quitação do débito, não se justifica a devolução em dobro.

Pelo exposto, dou parcial provimento a ambos os Recursos para reduzir os danos morais ao valor de R$10.000,00 e excluir a condenação à repetição do indébito em dobro.

Com isso redimensiono a sucumbência em 50% para cada uma das partes, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021